Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026186-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON GAETANO JUNIOR
AGRAVADO: FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por MILTON GAETANO JUNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Tiberio de Lucena Batista, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1005901-30.2020.8.11.0007, ajuizada em face de FELIPE FELISBERTO TEIXEIRA, que indeferiu a medida de urgência pleiteada concernente à busca e apreensão da colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi no HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor no 36515219 e plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi no HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558.
O agravante alega que o pleito foi indeferido porque o juízo a quo entendeu que “não restou caracterizado o perigo de dano, pois, não foram aportados aos autos documentos, a fim de comprovar a suposta alegação de histórico de inadimplência por parte do requerido e depreciação da coisa”.
Aduz que “a probabilidade do direito do AGRAVANTE é manifesta e incontroversa, haja vista que o AGRAVADO não cumpriu com nenhuma de suas obrigações contratuais, estando, por isso, INADIMPLENTE, além do que, o contrato firmado entre as partes contém cláusula resolutiva expressa, a qual, como visto, opera-se de pleno direito, sem dispensável qualquer notificação ou interpelação da parte inadimplente” (sic).
Discorre que “o perigo de dano, resta caracterizado pela utilização reiterada das máquinas agrícolas (colheitadeira e plataforma) no campo uma vez que o AGRAVADO é agricultor, e em decorrência deste uso a consequente depreciação, deterioração, dilapidação e desvalorização dos bens aumentam em muito, da desvalorização normal, por isso o intuito da tutela antecipada recursal é a preservação do patrimônio, que consequentemente garantirá o cumprimento da obrigação de pagamento” (sic).
Assevera que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo está evidenciado pela fácil ocultação das máquinas agrícolas (Colheitadeira e Plataforma de Grãos), uma vez que o AGRAVADO é conhecedor que está em mora, e não mostrou interesse na solução do inadimplemento, o que faz concluir que poderá ocultar/extraviar os bens móveis para frustrar o cumprimento da obrigação, como de fato já está fazendo” (sic).
Ressalta, também, que “o agravado/réu/comprador está caindo em insolvência, tendo várias execuções ajuizadas contra si, além de inúmeras negativações nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA), por inadimplemento” (sic).
Aponta, ainda, que “se os bens móveis permanecerem na posse do AGRAVADO estarão sujeitos a fatos como a possibilidade de furto, roubo, incêndio e danos, o que será irreversível e de extremo prejuízo ao AGRAVANTE que terá de suportar mais gastos, além dos já suportados, bem como comprometerá o resultado útil do processo” (sic).
Afirma que tudo isso “justifica a reforma da decisão guerreada, para conceder a tutela de urgência recursal a determinar a busca e apreensão da colheitadeira e plataforma de grãos” (sic).
Assim, com base nos pressupostos legais, de início requer seja deferida a “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para o fim de conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para determinar a imediata BUSCA E APREENSÃO de 01(uma) Colheitadeira de Grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015 e 01(uma) Plataforma de Grãos, marca New Holland, Modelo Superflex, ano 2015, depositando os bens com o recorrente” (sic).
É o relatório.
Decido.
Ressalte-se que o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão em primeiro grau de jurisdição (Id. 69883995 - fl. 94).
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Ou seja, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.
De modo que, o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a probabilidade do direito perseguido e se está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, nos termos do art. 1.019, I c/c art. 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento de prestações relativas à aquisição de 01(uma) Colheitadeira de Grãos e 01(uma) Plataforma de Grãos, adquirida junto ao ora agravante no dia 29 de junho de 2020.
Extrai-se dos autos de origem que o valor do maquinário seria dividido em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nas datas de 10/08/2020, 03/03/2021, 30/07/2021, 30/03/2022 e 30/07/2022 por meio de depósito/transferência bancária, e que no caso de atraso do pagamento, seria facultado o direito de considerar automaticamente vencidas todas as demais parcelas, além de rescindir o contrato, independentemente de qualquer aviso, com incidência de multa moratória de 20% (vinte por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a partir do inadimplemento (Contrato de Compra e Venda - Id. 69883995 - fls. 27/30).
Restou, ainda, estipulado no contrato, cláusula penal de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o preço total do contrato, no caso de descumprimento de qualquer cláusula (Cláusula 6).
Verifica-se que o inconformismo do recorrente é porque o requerido/agravado até a presente data não cumpriu os termos do instrumento contratual, ou seja, não procedeu com a contratação do seguro total para o bem, conforme pactuado (Cláusula 1.2), e está inadimplente com a primeira parcela vencida em 10/08/2020 (Cláusula 2, alínea “a”), razão pela qual entende ensejar as imposições pelo descumprimento.
Pois bem. A probabilidade do direito está consubstanciada no contrato firmado entre as partes, que dá conta que o agravante entregou ao recorrido uma colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi no HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor no 36515219 e uma plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi no HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558, todavia, vencida a primeira prestação, o comprador não honrou com o pactuado.
Frise-se que a tutela de urgência não foi concedida na origem sob o argumento de que “não restou caracterizado o perigo de dano, pois, não foram aportados aos autos documentos, a fim de comprovar a suposta alegação de histórico de inadimplência por parte do requerido e depreciação da coisa”.
Entretanto, compulsando os documentos apresentados, inclusive aqueles juntados nos autos de origem, pode-se verificar que há uma série de registros de inadimplência em nome do agravado, conforme Id. 69883992 – Registros junto ao SERASA; Id. 69883991 – Execuções de Títulos Extrajudiciais na Comarca de Alta Floresta/MT; Id. 69883995 (fls. 36/43) – Extrato do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); o que, a princípio demonstra que o agravado encontra-se inadimplente em diversos compromissos. Fato que revela indícios de impossibilidade de adimplemento do maquinário adquirido junto ao agravante.
Diante disso, entendo que o agravante está exposto ao perigo de dano, inclusive porque há risco de ter os implementos agrícolas deteriorados ante o uso (depreciação), além de estarem sujeitos a furto, roubo, incêndio e danos outros, se permanecerem na posse do recorrido.
Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, caso vencido o autor, ora agravante, eventuais prejuízos poderão ser convertidos em perdas e danos e, além disso, no caso entendo ser necessária a prestação de caução, de modo que tais implementos, concedida a tutela, estarão na posse do agravante, mas servindo de garantia de reversibilidade da medida.
Em casos semelhantes, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÕES ENTRE PARTICULARES – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DOS VEÍCULOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário” (Súmula no 484 do STJ).
Para concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Demonstrados, em cognição sumária, o inadimplemento contratual por parte do devedor e o risco de depreciação do veículo dado em garantia, em contrato de compra e venda, mostra-se correta o deferimento da tutela provisória de urgência para apreensão do bem móvel.” (TJMT - AI 1010817-36.2017.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 09/02/2018) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS. CAUÇÃO EM DINHEIRO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXEGESE DO § 1o DO ART. 300 DO CPC. AUTOMÓVEL OBJETO DA DEMANDA QUE PODE SERVIR DE GARANTIA À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DA CÂMARA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
"Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículo que se encontra com comprador inadimplente.
Com base no art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, é razoável que se exija a prestação de caução para que se dê cumprimento à tutela deferida, podendo, no caso, o próprio objeto da liminar servir de garantia da reversibilidade da medida". (AI n. 4007246-09.2018.8.24.0000, de Barra Velha, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-9-2018)”. (TJSC - Agravo de Instrumento n. 4020055-65.2017.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13-11-2018).
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciados possíveis danos ao agravante se os implementos agrícolas permanecerem na posse do agravado, DEFIRO a antecipação da tutela vindicada, para determinar a BUSCA E APREENSÃO da colheitadeira de grãos, marca New Holland, modelo TC 5090, ano 2015, chassi no HCCY5090KFC503826, série 59GH2S14054, motor no 36515219 e da plataforma de grãos, marca New Holland, modelo superflex, 25 pés single, ano 2015, chassi no HCCB25F4AFC708779, série 25F0T927558, cujos implementos ficarão na posse do agravante, mas, provisoriamente, em garantia do juízo (art. 300, § 1o).
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora